Tribunal: TJMT
Processo: 1008683-73.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008683-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEVINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 190.122.331-00 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE SEGURO - ACIDENTES PESSOAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONSTATADA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE - PERCENTUAIS CONSTANTES NA TABELA SUSEP - IMPOSSIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA - NÃO REALIZADO - DEVIDO O PRÊMIO INTEGRAL - INOVAÇÃO RECURSAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constatado por meio de documentos hábeis que as sequelas do segurado são definitivas e intensas, com 100% (cem por cento) de comprometimento articular, este faz jus ao recebimento do prêmio em decorrência da contratação de seguro para acidentes pessoais.

Não restou suficientemente comprovado que o autor segurado tivesse exata ciência das cláusulas limitativas e restritivas ao dever de indenizar, especialmente a e aplicação de tabela de graduação pela Tabela de Invalidez Permanente da SUSEP constantes nas condições gerais do contrato, ônus que incumbia à seguradora.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, ainda que o mero descumprimento contratual não seja causa ensejadora de dano moral indenizável, ante o lapso temporal da conduta omissiva da seguradora em proceder com o pagamento do prêmio, não há falar em mero aborrecimento.

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da parte apelada de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança de Seguro combinada com Indenização por Danos Morais” n.o
1008683-73.2018.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
LEVINO RODRIGUES DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 38.890,74 (trinta e oito mil oitocentos e noventa reais e setenta quatro centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro, ocorrido em 25 de novembro de 2015, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, referente às indenizações securitárias contratadas, decorrente de invalidez permanente total por acidente; ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo ser da estipulante, no caso a FENABB - Federação Nacional das AABB, o dever de fornecer ao segurado as informações relativas ao contrato de seguro, bem como repassar todas as comunicações ou avisos inerentes à apólice, eis que intermedia a contratação do seguro e eventual regulação do sinistro entre o segurado e a companhia seguradora.

Menciona que “
ao aderir ao contrato de seguro de vida em grupo, o segurado passa a receber regularmente a cópia do certificado individual de seguro de vida em grupo [...] bem como possui acesso às condições contratuais da apólice de seguro de vida em grupo
”. Dessa forma, expõe que “
além de comprovar que o apelado foi devidamente informado de todas as limitações do contrato, o dever de informação é da estipulante, não podendo ser transferido para a seguradora
”.

Cita sobre o ProAfR no Resp n.o 1.874.788/SC, aludindo que “
considerando que a discussão desta demanda cinge sobre o dever de informação da seguradora e/ou da estipulante frente ao preponente, deve ser suspenso o presente feito, conforme determinado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, até o trânsito em julgado do processo recebido como representativo da controvérsia
”.

Ademais, discorre sobre a condenação por danos morais, discorrendo que não restou comprovado a configuração do dano causado ao autor, eis que este não colacionou provas no sentido de que tenha sofrido qualquer lesão, requerendo seja afastada a condenação a título de danos morais.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que “
nunca foi informado que o seguro contratado teria incidência da Tabela SUSEP para eventual indenização
”, tenho ciência apenas que “
seria contratada cobertura para todo tipo de acidente de trabalho
”.

Dessa forma, aduz que “
deve o consumidor receber indenização de acordo com a apólice, tal como convencionado, não prevalecendo as reduções operadas pela Tabela da Susep
”, pugnando pela manutenção da sentença.

No que tange aos danos morais, cita que foram fixados dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista a indiferença, o desprezo e a abusividade da apelante, por não ter lhe indenizado pelo acidente sofrido, mesmo após ser solicitada a cobertura dos seguros.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Cobrança de Seguro combinada com Indenização por Danos Morais” n.o 1008683-73.2018.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 38.890,74 (trinta e oito mil oitocentos e noventa reais e setenta quatro centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro, ocorrido em 25 de novembro de 2015, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, referente às indenizações securitárias contratadas, decorrente de invalidez permanente total por acidente; ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter entabulado junto à ré três contratos de seguro intitulados BB Proteção Familiar, contra acidentes pessoais, conforme as propostas n.o 33836027, 33836025 e 33836029, as quais se vinculam à apólice n.o 2369.

Menciona que em 25 de novembro de 2015 sofreu um acidente de trabalho que lhe causou uma fratura em seu tornozelo, incorrendo em invalidez permanente em seu tornozelo, com limitação total dos movimentos em seu tornozelo direito.

Diante deste fato, expõe o autor que requereu sua aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho junto à Previdência Social, sendo esta concedida.

Assim, formalizou também o processo para recebimento da cobertura dos seus seguros perante a ré que, após concluir a análise, negou-lhe o benefício, eis que “
o acidente não deixou sequelas totalmente incapacitantes
”.

Dessa forma, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de que seja ressarcido pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de R$ 38.890,74 (trinta e oito mil oitocentos e noventa reais e setenta quatro centavos) referente às indenizações securitárias contratadas bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignada, interpôs a ré recurso de apelação, alegando ter sido o autor informado de todas as limitações do contrato, sendo isto dever da estipulante; pugnando seja o feito suspenso em decorrência do ProAfR no Resp n.o 1.874.788/SC; bem como seja afastada a condenação de indenização por danos morais.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Ao caso, importa colacionar que os contratos de seguro de vida estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do código consumerista, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, bem como o inciso III do artigo 6.o, que trata da informação clara e adequada sobre os produtos e serviços.

Não obstante os respeitáveis argumentos colacionados pela ré e, embora em tese não haja abusividade na cláusula que prevê a diferenciação na indenização securitária considerando a graduação da lesão; na hipótese dos autos, não há prova no sentido de que o autor tenha recebido informação clara, precisa e eficaz a respeito das condições gerais do ajuste, nas quais consta que valor da indenização pode variar conforme o tipo e grau de invalidez.

Tal omissão afronta norma expressa do Código de Defesa do Consumidor, que determina a informação correta e adequada aos consumidores sobre o produto ou serviço que estão adquirindo, de modo a preservar o princípio da transparência das relações de consumo, estampados nos incisos III e IV do artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, questão fundamental para o deslinde do presente feito.

Segundo prevê o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, “
os contratos que regulam as relações de consumo, não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
”.

No caso, não restou suficientemente comprovado que o autor segurado tivesse exata ciência das cláusulas limitativas e restritivas ao dever de indenizar, especialmente a e aplicação de tabela de graduação pela Tabela de Invalidez Permanente da SUSEP, ônus que incumbia à seguradora.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CONTRATO DE SEGURO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - PERCENTUAIS TABELA SUSEP - IMPOSSIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA
-
NÃO REALIZADO
- ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA IGP-M - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. A ação de cobrança de indenização securitária prescreve em um ano, conforme artigo 206, §1°, II, b, do Código Civil, bem como Súmula no 101/STJ. O termo inicial para contagem do prazo prescricional nas ações de indenização decorrente de apólice de seguro é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos moldes da Súmula no 278/STJ.
Se houve falha no dever de informação da seguradora, não se mostra possível a graduação das lesões conforme os percentuais da Tabela Susep
. O índice de correção monetária a ser aplicado ao caso é o IGP-M, por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado. Se a sentença acolheu o pedido da parte autora, que objetivava o recebimento da indenização securitária, não há falar em sucumbência recíproca. (TJMT - N.U 0018924-94.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CONTRATADO - CONTRATO DE SEGURO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES -
PERCENTUAIS CONSTANTES NA TABELA SUSEP
-
IMPOSSIBILIDADE
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA
-
NÃO REALIZADO
-
DEVIDA INDENIZAÇÃO INTEGRAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A análise do conjunto probatório permite concluir que a parte autora restou inválida permanentemente. Reconhecimento da incapacidade em atestado médico e laudo pericial produzido no presente feito. 2.
Em tese, inexiste ilegalidade ou abusividade na cláusula que estipula a diferenciação entre a indenização securitária nos casos de invalidez total e parcial, bem como a necessidade de graduação desta. No entanto, na espécie, não há qualquer prova, a cargo da seguradora, de que o segurado tenha recebido as informações necessárias a respeito do seguro (condições gerais, cláusulas etc)
. 3.
Aplicação do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor
. 4.
Não restou suficientemente comprovado que o autor segurado tivesse exata ciência das cláusulas limitativas e restritivas ao dever de indenizar, especialmente a e aplicação de tabela de graduação pela Tabela de Invalidez Permanente da SUSEP constantes nas condições gerais do contrato, ônus que incumbia à seguradora
. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. (TJMT - N.U 1016335-30.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. ACIDENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
GRADUAÇÃO
. CONTRATAÇÃO POR MEIO TELEFÔNICO.
OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CASO CONCRETO. 1. A análise do conjunto probatório permite concluir que a parte autora restou inválida permanentemente. Reconhecimento da incapacidade em atestado médico e laudo pericial produzido no presente feito. 2. Em tese, inexiste ilegalidade ou abusividade na cláusula que estipula a diferenciação entre a indenização securitária nos casos de invalidez total e parcial, bem como a necessidade de graduação desta. No entanto, na espécie, não há qualquer prova, a cargo da seguradora, de que o segurado tenha recebido as informações necessárias a respeito do seguro (condições gerais, cláusulas etc).
Necessidade de disposição restritiva que deve ser redigida em destaque e de forma a oferecer toda informação necessária ao contratante que restou desatendida na espécie
. Indenização devida 3. Montante indenizatório.
Aplicação do artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor
.
Ausência de especificação na apólice e certificado individual acerca de necessidade/possibilidade de graduação
. Lesão que fraturou a mão do segurado comprometendo-lhe os movimentos. 4.
Ausência de prova concreta de que o segurado tivesse plena ciência das cláusulas restritivas, notadamente a ausência de cobertura para invalidez parcial, tabela de graduação e multiplicação pelo fator etário
. Peculiaridades do caso concreto. 5. Sucumbência recursal. Art. 85, §11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 70071820807, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-03-2017)

No que se refere à ProAfR no Resp n.o 1.874.788/SC, importa esclarecer que foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, até que seja delimitado se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo.

Contudo, no que tange à alegação da parte apelante em seu recurso de apelação de que “
a própria estipulante é quem deve fornecer ao segurado as informações relativas ao contrato de seguro, bem como repassar todas as comunicações ou avisos inerentes à apólice
” (id. 127606253 - Pág. 7), consigna-se que tal argumento não foi cogitado na Petição Inicial, ou seja, na oportunidade que deveria ter sido feita, se tratando de inovação recursal.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (TJMT - N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Dessa forma, não conhecendo da alegação de que seria dever da estipulante fornecer ao segurado as informações relativas ao contrato de seguro, bem como repassar todas as comunicações ou avisos inerentes à apólice, não há que se falar em suspensão do processo em decorrência do ProAfR no Resp n.o 1.874.788/SC, eis que não pertinente ao caso em apreço, haja vista não a ré ter suscitado oportunamente (em sua contestação) a alegação de que caberia ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente.

No que tange aos danos morais, cumpre esclarecer que este não decorre do contrato de seguro, mas em virtude de sua ação omissiva em proceder com o pagamento do prêmio ante o infortúnio ocorrido.

Acerca da reparação do dano moral, tem-se que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrados a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2.o e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022